Tribunal: TJSP
Processo: 1000686-23.2015.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – IPTU – Extinção da ação pelo reconhecimento da prescrição intercorrente - Possibilidade - Incidência automática do disposto no art. 40 da LEF, independente de pedido da Fazenda ou de pronunciamento judicial - Aplicação da tese firmada no julgamento do REsp no 1.340.553/RS (representativo de controvérsia) - Com base no referido entendimento

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – IPTU – Extinção da ação pelo reconhecimento da prescrição intercorrente - Possibilidade - Incidência automática do disposto no art. 40 da LEF, independente de pedido da Fazenda ou de pronunciamento judicial - Aplicação da tese firmada no julgamento do REsp no 1.340.553/RS (representativo de controvérsia) - Com base no referido entendimento jurisprudencial, a presente cobrança foi fulminada pelo fenômeno prescricional – Precedente do STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida – Recurso improvido